Tribunal: TJSP
Processo: 1001548-61.2024.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO DEVIDA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADAMENTE FIXADOS. TABELA DA OAB QUE É MERA RECOMENDAÇÃO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO DEVIDA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADEQUADAMENTE FIXADOS. TABELA DA OAB QUE É MERA RECOMENDAÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a instituição financeira ré à restituição simples dos valores descontados; afastada a restituição em dobro e a indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de depoimento pessoal requerido pelo réu; (ii) analisar a validade da contratação, ante a impugnação da assinatura pela autora; (iii) examinar a forma da restituição dos valores descontados, se simples ou dobrada; (iv) definir se ficou configurado abalo moral decorrente da conduta da instituição financeira ré; e (v) examinar a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ao processo. Sendo os documentos constantes dos autos suficientes para a formação do convencimento, o indeferimento do depoimento pessoal requerido pelo réu não configura cerceamento de defesa.
4. Em se tratando de relação de consumo (Súmula 297/STJ), e havendo impugnação da autenticidade da assinatura aposta no contrato, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, CPC, e do Tema 1.061/STJ. A inércia do banco em requerer a perícia necessária, limitando-se a postular prova oral impertinente, conduz à presunção de fraude.
5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).
6. Reconhecida a inexigibilidade do contrato, a restituição dos valores indevidamente descontados é devida, sob pena de se autorizar o enriquecimento ilícito da instituição bancária.
7. A restituição dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021 deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto a conduta do fornecedor violou a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé, conforme tese firmada pelo C. STJ no julgamento do EREsp 1.413.542/RS.
8. Embora o desconto indevido em verba de natureza alimentar, em regra configure dano moral in re ipsa, as circunstâncias do caso concreto afastam tal presunção. O longo lapso temporal entre o início dos descontos (04/2021) e o ajuizamento da ação (05/2024), somado à permanência da autora na posse do valor creditado pelo réu, durante todo o período, indica que os descontos não afetaram sua subsistência, não se justificando a indenização extrapatrimonial pretendida.
9. Os honorários advocatícios já foram fixados em patamar adequado à remuneração dos advogados, considerando a baixa complexidade do caso. Ressalta-se que os valores da Tabela da OAB são utilizados somente para referência, sem caráter vinculativo, conforme a jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.